Tribunal: TJMT
Processo: 1005731-11.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005731-11.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: LUIZ CARLOS DA FONSECA LAGE
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro Da Silva, nos autos da Ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c restituição de parcelas pagas c/c tutela provisória de urgência n. 1019574-40.2022.8.11.0001, proposta por LUIZ CARLOS DA FONSECA LAGE, que deferiu a tutela de urgência requestada “para determinar que o banco requerido (BANCO PAN S.A) providencie a imediata suspensão dos descontos decorrentes do contrato de no 752376614, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)” (sic).
Aduz que “considerando a impossibilidade de cumprir a liminar no exíguo prazo estipulado, em razão de que somente o órgão pagador possui o controle no benefício da parte autora, pode o Banco Agravante sofrer injusto prejuízo, sendo condenado ao pagamento de multa” (sic).
Argumenta que a multa é extremamente excessiva, vez que não pode configurar-se ônus excessivo, sob pena de se olvidar, com isso, as noções de equidade que devem pautar as decisões judiciais.
Discorre, ainda, que “Deve-se ter claro em mente que a obrigação imposta ao Agravante se refere a uma obrigação de não fazer, ou seja, à obrigação de não descontar a parcela reclamada na remuneração da parte agravada. Portanto, SOMENTE SE PODERÁ CONSIDERAR DESCUMPRIDA A ORDEM QUANDO ADIMPLIDA A PRESTAÇÃO, devendo se levar em conta que o ínterim existente entre o pagamento do benefício de um mês ao outro não equivale ao descumprimento” (sic).
Nesse contexto, com base nos pressupostos legais, pede pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso.
Preparo recursal recolhido no Id. 122912962.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos onde o autor, ora agravado, questiona a legalidade de débitos descontados de seu benefício previdenciário, de modo que, com o deferimento da tutela antecipada, o banco se insurge quanto a determinação de suspensão dos descontos e com relação a multa diária aplicada.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Todavia, no caso em pauta, não se verifica, à primeira vista, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento da pretensão recursal initio littis.
Isso porque, o agravado não reconhece os empréstimos que o banco afirma terem sido celebrados entre as partes, e afirma que sequer conhece a natureza dos descontos.
Lado outro, o perigo de dano também se faz presente, haja vista que sem a almejada tutela de urgência, a parte autora/agravada continuará suportando descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que, por certo, acarreta-lhe prejuízos.
Quanto a multa diária imposta, esta tem por fim apenas assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação, dada sua feição coercitiva, cujo pagamento somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial.
Ademais, a princípio a astreinte mostra-se aplicada dentro dos parâmetros legais, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta que a parte requerida/agravante é uma instituição financeira de grande porte, não havendo falar em redução ou mesmo em limitação.
Nesse sentido, inclusive, é a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS RELATIVOS À DÍVIDA DISCUTIDA NOS AUTOS (CONTRATO DE SEGURO) – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO – CABIMENTO – ASTREINTE FIXADA EM VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante da presença dos aludidos requisitos, impõe-se a manutenção do decisum. Cabe ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina a suspensão dos descontos em conta bancária, provenientes de contrato de empréstimo, cuja exigibilidade está sendo questionada em Juízo.” (TJ-MT 10045735220218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2021) (destaquei).
Da mesma forma, ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo, em se aguardar até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com segurança, sobre o mérito do recurso.
Desta feita, NÃO CONCEDO o almejado efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de março de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora